Tribunal: STF
Processo: Rcl 63107
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores - PT contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre, nos autos do cumprimento de sentença 5006679-39.2018.8.21.0001, por alegado desrespeito ao decidido na Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 31/DF.



    O reclamante aduz que:



    “1. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado pela sociedade de advogados Giovani Gazen Advogados Associados S.S., contra o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Ilha Comprida/SP, CNPJ 64.038.201/0001-60, para execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação civil pública nº 001/1.13.0326724-2.



    [...]



    3. Em dada oportunidade, o Exequente pugnou pelo arresto de bens do Executado, tantos quanto fossem necessários para satisfação integral do débito de R$ 2.949,24 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Foi indicado o seguinte endereço para realização do arresto de bens: Rua Silveira Martins, nº 132, Sé, Cidade de São Paulo/SP, CEP 01019-000. O pedido foi deferido e foi determinada a expedição de carta precatória no referido endereço.



    4. Ocorre que tal endereço corresponde à antiga sede administrativa do Diretório NACIONAL do Partido dos Trabalhadores (CNPJs 00.676.262/0001- 70 e 00.676.262/0002-51), ora reclamante – e não do Diretório Municipal do PT do Município de Ilha Comprida/SP (CNPJ 64.038.201/0001-60), que é o verdadeiro executado nesta demanda. Esclarece-se que o reclamante possui dois CNPJs e duas sedes (administrativa e política), sendo uma delas o alvo da ordem de arresto. 



    5. Restou infrutífera a tentativa de arresto, em virtude da mudança de sede do Diretório Nacional do PT – que até recentemente localizava no endereço em questão. Contudo, ainda assim, o que resta consolidada é a efetiva adoção de medida constritiva contra o Diretório Nacional do PT, que não é devedor no caso concreto.



    [...]



    7. Com efeito, a referida ausência de responsabilidade solidária entre instâncias partidárias é vedação extraída do art. 15-A da Lei 9.096/95, cuja validade constitucional foi aferida e confirmada por este e. STF no julgamento da ADC 31/DF. Portanto, a decisão que admite arresto de bens contra o Diretório Nacional do PT configura inequívoca hipótese de reclamação constitucional por desrespeito decisão da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.” (doc. eletrônico 1, pp. 1-2; grifei)



    Ao final, requer:



    “39.4. A procedência do mérito da presente Reclamação, para confirmar os termos da decisão liminar e cassar a decisão ora reclamada, a fim de que, sob o paradigma do julgamento da ADC 31/DF, seja afastada toda e qualquer responsabilização do Reclamante no processo de origem por débito de diretório municipal do partido.” (doc. eletrônico 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O ato reclamado guarda o seguinte teor:



    “Defiro o pedido de arresto com base no art. 830 do CPC. Expeça-se carta precatória para o endereço informado no evento 69, PET1.” (doc. eletrônico 8, p. 193)



    Por sua vez, a petição do beneficiário do ato reclamado (doc. eletrônico 8, p. 167) indica como local para o arresto dos bens o antigo endereço do Diretório Nacional do PT:



    “Requere-se o arresto executivo, in loco, de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, nos moldes do artigo 830 do Código de Processo Civil, no endereço do executado, qual seja:



    • Rua Silveira Martins, nº 132, Sé, Cidade de São Paulo-SP, CEP: 01019-000.



    Efetivado o arresto executivo no endereço mencionado acima, CONVERTER-SE-Á ESTE ARRESTO EM PENHORA, independentemente de termo, conforme preceitua o §3 do artigo 830 do Código de Processo Civil”



    Noto que, pelo CNPJ indicado no cumprimento de sentença, não há dúvidas de que a dívida era de responsabilidade do Diretório Municipal de Ilha Comprida/SP, ainda que a demanda tenha sido proposta na Comarca de Porto Alegre/RS.



    É certo que a decisão reclamada não afirmou expressamente a possibilidade de penhora de bens do Diretório Nacional do PT, por dívidas do Diretório Municipal de Ilha Comprida/SP.



    Porém, ao permitir a expedição de carta precatória para a capital do Estado de São Paulo, com determinação de arresto, o juízo de Porto Alegre/RS, implicitamente, reconheceu a existência dessa responsabilidade.



    Por outro lado, o reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ADC 31/DF, abaixo transcrita:



    “Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito. 2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. 3. Pedido procedente.” (grifei - ADC 31, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022)



    Na oportunidade, o STF declarou constitucional a Lei nº 9.096/1995, com a redação dada pela Lei nº 12.039/2009, que assim determina:



    “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.” (grifei)



    Portanto, a decisão reclamada descumpriu precedente vinculante desta Suprema Corte, ao determinar a expedição de carta precatória para o arresto de bens para o antigo endereço da reclamante (Diretório Nacional do PT), para a garantia de débitos de responsabilidade do Diretório Municipal do PT de Ilha Comprida/SP. 



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para afastar a responsabilidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, por dívidas cobradas no cumprimento de sentença 5006679-39.2018.8.21.0001.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator